Tribunal: TCU
Processo: 026.749/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2622/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, com fundamento no art. 143, V, "e", do RITCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em deferir parcialmente o pleito de prorrogação de prazo solicitado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS , representado por Ismênio Bezerra, Diretor de Governança, Planejamento e Inovação, para o cumprimento dos termos do Acórdão 1039/2025-TCU-Primeira Câmara , conforme discriminado a seguir: a) subitens 1.7.1.1 (cessação de pagamentos) e 1.7.1.2 (comunicação ao interessado): prazo de 15 dias, a contar do dia útil seguinte à juntada do pedido (2/04/2025), com nova data-limite em 17/4/2025; b) subitens 1.7.2 (comprovação de ciência) e 1.7.3 (emissão de novo ato): prazo de 30 dias, a contar do dia útil seguinte à juntada do pedido (2/4/2025), com nova data-limite em 2/5/2025; e c) comunicar está deliberação ao requerente. 1. Processo TC- Processo 026.749/2024-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Severino Sebastiao dos Santos (XXX.711.444-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.